Tribunal: STF
Processo: RE 1491464
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 3-4):



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO. SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. TEMPORÁRIO. CANDIDATO EXCLUÍDO. EXAME DE AUDIOMETRIA. CAUSAS RESTRITIVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL ADEQUADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO ATINGIMENTO DOS REQUISITOS. RESTRIÇÕES À PARTICIPAÇÃO SEM CONEXÃO DEMONSTRADA COM A ATIVIDADE A SER EXERCIDA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 683 DO SUPREMO TRIIBUNAL FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ESTATUS CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE. INTERPRERAÇÃO DE NORMATIVOS QUE DESCONSIDERA O DEVER DE INCLUSÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial consistente na anulação do ato de exclusão da parte autora do processo seletivo deflagrado pelo Edital 9/2013-EBSERH/HU-UFS, para a prestação do serviço militar voluntário, em caráter temporário, concorrendo para a especialidade de Enfermagem. 



    2. Alega a apelante que foi excluída do certame para provimento de cargo de Enfermagem, prestação de serviço militar voluntário, em caráter temporário, ao se submeter à prova de saúde, mais precisamente, ante o reconhecimento de sua inaptidão no exame de audiometria. 



    3. Defende a ilegalidade das cláusulas restritivas dispostas no edital, eis que desprovidas de qualquer previsão legal; o edital carece de informações acerca "se o limiar de perda auditiva estabelecido é para um ou para ambos os ouvidos, a desproporção do índice aplicado em relação ao resultado constante no exame, vez que ambos estão na mesma faixa de classificação de nível de audição (Leve); além de ausência de motivação do ato que a exclui do certame, que malfere os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    4. No que tange à alegação de ausência de motivação, não assiste razão à apelante. A própria apelante juntou aos autos, documento expedido pela Força Aérea, que dá conta da razão de sua exclusão do certame, onde restou assentada a sua incapacidade ante a constatação de ‘perda de audição unilateral neuro-sensorial sem restrição de audição contralateral.’, fazendo referência, ainda, ao CID H90.4., id. nº 4058300.16235402. 



    5. O ato de exclusão da candidata foi fundamentado em disposição expressa no Regulamento que lastreia o edital do certame, o ICA-6/201, que no item 7.3.1.1 estabelece os parâmetros definidores do que a administração militar entende como perda auditiva tolerável, que é, in casu, de " até 25db (vinte e cinco decibéis) ISO (International Standard Organization), nas freqüências de 250 (duzentos e cinqüenta) a 6.000 (seis mil) ciclos/segundo em cada ouvido, separadamente." Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, não havendo que se falar em malferimento ainda ao art. 50, da Lei nº 9.784/99. Entretanto, apesar de existir motivação, ela é ilegítima. Isso porque é fundada em normativos que necessariamente devem ser interpretados de acordo com os princípios da proporcionalidade, da legalidade, da dignidade da pessoa humana e com a proteção constitucional deferida às pessoas com deficiência. 



    6. A caso fosse mantida a exclusão da apelante por conta de sua condição pessoal, tal a exclusão, além de se fundar em atos normativos legítimos, deveria demonstrar cabalmente a correlação entre a sua condição pessoal e a impossibilidade de exercício da função que iria exercer.



    7. É a inteligência, inclusive, do enunciado de número 683 da súmula de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que, apesar de tratar de limites de idade em concursos públicos, tem suas razões fundadas na necessidade de proporcionalidade da restrição: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido." 



    8. O ato de exclusão da candidata não levou em consideração, ainda, a necessidade constitucional de incluir pessoas com deficiência, mandamento do Art. 1, V da CF/88 e da estatura constitucional da convenção que trata da matéria. A necessidade de inclusão de pessoas que possuem algum impedimento de longo prazo nunca pode ser relativizada. O que pode ocorrer é que as limitações decorrentes da própria natureza das coisas do mundo externo - não do mundo social - limitem, fisicamente, as possibilidades de interação de um ser humano em determinadas atividades. 



    9. No presente caso, não logrou êxito a motivação do ato administrativo em demonstrar que a limitação auditiva da autora a tornaria inadequada para exercer determinadas funções. Pelo que pode se extrair dos autos a atividade seria de enfermeira, não de musicista ou alguma outra em que se exigi por demasia da audição. 



    10. Condenação em honorários advocatícios em 1%, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    11. Apelação provida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, III; 5º, caput; 37, I e II; e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 8):



    “(...) da mesma forma que o princípio da isonomia impede que um candidato realize prova de forma diversa dos demais candidatos, obtendo vantagem não extensível aos demais, o mesmo princípio também impede que se avalie o laudo médico exigido no edital de forma diferenciada apenas para um ou alguns candidatos, em detrimento de outros. 



    Conforme defendido pela União durante todo o processo, não compete ao Poder Judiciário a revisão de atos das bancas examinadoras de concursos e processos seletivos, sendo este o entendimento firmado pelo STF.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 12, p. 12):



    “Para atender o pleito autoral, teria que se afastar uma norma legal existente no ordenamento jurídico há anos e sem nenhuma evidência de afronta à proporcionalidade e que, muito ao contrário, foi devidamente pensada e estudada antes de passar a constar do texto da Lei. Por isso, faz-se mister que a norma de regência seja observada e aplicada igualmente a todos, sob pena de violação, não só à legalidade (art. 37, caput, CF), mas também à isonomia (art. 5º, caput, CF). 



    É de se ressaltar que, para que uma doença conste do rol da lei como "doença incapacidade", que impedirá a parte de continuar no certame para as carreiras militares, é porque já se comprovou, empiricamente, que a preexistência da doença elencada gera, no futuro, a curto ou longo prazo, prejuízo à defesa da sociedade e da nação por parte das Forças Armadas. 



    Ora, de que serve a previsão legal de um rol de doenças incapacitantes para os cargos das Forças Armadas se o Poder Judiciário sempre puder invalidar a norma legal, sob o fundamento de que não é razoável?”



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se depreende do que consta na ementa do acórdão recorrido, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que concerne à ausência de proporcionalidade na exclusão da candidata para a prestação do serviço militar voluntário, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PSICOLÓGICO. INAPTIDÃO. CANDIDATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida às cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas nº 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.424.050-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES MÉDICOS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. CULPA DE TERCEIRO. EXIGÊNCIA DE CARÁTER NÃO ELIMINATÓRIO. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.375.301-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20.6.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 843.888-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 3.8.2015).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso , nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente